Tribunal: TJBA
Processo: 8076162-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076162-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: P. F. B. L. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. MÉTODO ABA. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento multiprofissional, com uso do método ABA, para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Relatórios médicos indicam a necessidade de tratamento com equipe composta por profissionais de saúde habilitados em Psicologia (ABA), Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicomotricidade e Nutrição, incluindo a psicopedagogia.

A decisão agravada reconheceu o caráter urgente da medida com base na Resolução Normativa ANS nº 465/2021 e na prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde está obrigado a custear, em sede de tutela de urgência, o tratamento multiprofissional prescrito para paciente com TEA, incluindo o método ABA, e se essa obrigação se estende a terapias realizadas fora da rede credenciada e por profissionais sem formação em área de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, os quais restaram demonstrados no caso concreto.
6. A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 impõe às operadoras a obrigação de cobertura dos tratamentos indicados por médico assistente, inclusive por meio do método ABA, desde que realizados por profissionais da área da saúde.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura diante de prescrição médica, sendo legítima a imposição judicial para garantir o tratamento, inclusive com reembolso fora da rede credenciada.
8. A psicopedagogia, quando não exercida por profissional com formação na área da saúde, não integra a cobertura obrigatória prevista pela ANS.
9. O custeio deve se restringir a tratamentos em ambiente clínico e controlado, não se estendendo a atendimentos em ambiente escolar ou domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento parcialmente provido para excluir a obrigatoriedade de custeio da terapia psicopedagógica, caso não desenvolvida por profissional da saúde, e para delimitar a cobertura a ambiente clínico.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multiprofissional com uso do método ABA, prescrito por médico assistente para paciente com TEA, desde que realizado por profissionais da saúde. 2. A cobertura não se estende a terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar, nem a profissionais sem formação em área da saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 995, p.u., e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2023; TJBA, APL 8075745-31.2020.8.05.0001; TJBA, AI 8005765-63.2021.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.8076162-45.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são agravante
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
e agravado
P. F. B. L. e outra.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA